Tribunal: TJSP
Processo: 2232922-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Deferimento do pedido para que a seguradora custeie o procedimento indicado, sem prejuízo dos materiais prescritos ao paciente, acometido de condromalácia patelar grau IV em ambos os joelhos, com evidência de erosão da superfície articular de ambas as patelas. Insurgência desabrida. Presumida adequação dos materiais, próteses

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Deferimento do pedido para que a seguradora custeie o procedimento indicado, sem prejuízo dos materiais prescritos ao paciente, acometido de condromalácia patelar grau IV em ambos os joelhos, com evidência de erosão da superfície articular de ambas as patelas. Insurgência desabrida. Presumida adequação dos materiais, próteses e órteses relacionadas ao ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII, da Lei 9656/98. Insurgência, ainda, que não se resolve pela análise exclusiva da junta médica. Sujeição da matéria, se o caso, à dilação probatória. Presença, por ora, dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. Multa diária, para a hipótese de descumprimento da determinação judicial, arbitrada em R$ 4.000,00, limitada a dez dias. Excesso não identificado.
AGRAVO DESPROVIDO.